Tribunal: TJBA
Processo: 8073099-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073099-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: BENARON CONSULTORIA, GESTAO EMPRESARIAL E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s):LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JUNIOR, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 8001736-37.2023.8.05.0149, ajuizada por BENARON CONSULTORIA, GESTÃO EMPRESARIAL E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que deferiu medida liminar para determinar à agravante que, no prazo de 15 dias, procedesse à ligação de energia elétrica em baixa tensão (BT - 380V) para usina de microgeração fotovoltaica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta ausência de urgência, irreversibilidade da medida, exiguidade do prazo e desproporcionalidade da multa, pleiteando efeito suspensivo, que foi indeferido em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau; (ii) estabelecer se o prazo de 15 dias fixado para a ligação de energia elétrica é razoável; (iii) determinar se o valor da multa cominatória arbitrada mostra-se desproporcional ou passível de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos ausentes no caso.

4. O serviço de fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC e art. 175 da CF/1988, o que justifica a concessão de medida liminar para garantir seu imediato atendimento quando demonstrado o descumprimento injustificado pela concessionária.

5. A documentação constante dos autos demonstra que o agravado protocolou solicitação de ligação nova desde dezembro de 2022, sem atendimento até o ajuizamento da demanda, configurando mora injustificada da concessionária.

6. A jurisprudência do TJ-BA reconhece a responsabilidade da concessionária pelo descumprimento de prazos na ligação de energia fotovoltaica, impondo o cumprimento da obrigação e admitindo a fixação de multa diária como técnica de coerção processual.

7. A multa cominatória (astreinte), prevista nos arts. 536 e 537 do CPC/2015, possui natureza coercitiva e pode ser revisada posteriormente pelo juízo a quo, não se revelando, no momento, exorbitante ou desproporcional diante da obrigação imposta.

8. O prazo de 15 dias fixado para cumprimento da obrigação mostra-se compatível com os marcos legais e regulatórios da ANEEL, considerando que a solicitação do agravado está pendente há mais de um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ligação de energia elétrica para usinas de microgeração fotovoltaica, quando regularmente solicitada e não atendida pela concessionária no prazo legal, justifica o deferimento de tutela de urgência para garantir o acesso a serviço público essencial.

2. A fixação de multa cominatória é válida como instrumento de coerção, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo passível de revisão futura pelo juízo de origem.

3. O prazo de cumprimento de 15 dias para a realização de ligação elétrica é razoável quando há prova de mora prolongada e injustificada da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 22, 93, IX, e 175;

CDC, art. 22; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, 537, §§ 1º e 2º;

Lei nº 10.438/2002, arts. 14 e 15;

Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 34, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, RI nº 0002059-78.2022.8.05.0032, Rel. Juíza Maria Lúcia Coelho Matos, j. 07.09.2023;

TJ-BA, RI nº 0001445-39.2023.8.05.0032, Rel. Juiz Benício Mascarenhas Neto, j. 17.11.2023;

TJ-MG, AC nº 5000200-62.2023.8.13.0232, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8073099-12.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como Agravad
o
a
BENARON CONSULTORIA, GESTÃO EMPRESARIAL E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua Turma Julgadora,
em
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, confirmando-se a
decisão a quo, por estes e por seus próprios fundamentos
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11